Tribunal: STF
Processo: HC 183229
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC 123.117/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Eis, em síntese, o teor da inicial acusatória (Doc. 2, fls. 18-68):
    LUIZ. HENRIQUE NUNES FURTADO - conhecido como "MANO", "GALEGO" ou '"`ENRIQUE" - é traficante e fornece droga para várias pessoas, inclusive para os denunciados "ARI" (ARINALDO ALVES) e "RENATO" (JORGE JACINTO RIBEIRO). 
    Durante o período interceptado, houve registro de várias chamadas de pessoas que deviam dinheiro de entorpecentes para HENRIQUE, inclusive, foi identificada pela Polícia Civil uma conta da Caixa Econômica Federal para o recebimento de dinheiro oriundo do tráfico, a saber: ag. 3016, op.013, conta: 20981, em nome de LUCAS HENRIQUE M. FURTADO, filho do denunciado. 
    Em chamada do dia 20.09.2018, às 10h55, LUIZ HENRIQUE encomenda uma pistola calibre .380 para uma terceira pessoa, a quem se refere como "o cara". 
    Sublinhe-se ainda que, no dia em que foi deflagrada a operação, 28/12/2018, foram apreendidos na residência do denunciado LUIZ HENRIQUE, localizada na Rua Salgueiro Branco, n° 50, Jardim Atlântico, Olinda 50,245 Kg (cinquenta quilos, duzentos e quarenta e cinco gramas) de maconha,01 (um) saco plástico contendo 16,9109 (dezesseis gramas, novecentos e dez miligramas) de Cocaína em pó, 01 (um) carregador de pistola .380. 08 (oito) munições calibre .38, 03 (três) balanças de precisão, diversos sacos plásticos para embalar drogas e a quantia de R$ 717.00 (setecentos e dezessete reais), proveniente do trafico, tudo conforme auto de apresentação e apreensão de fls. s/n e Laudo Pericial n° 43706/18. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 2, fl. 151):
    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI DE DROGAS). PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO Juízo FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Os requisitos do art. 312 do CPP restaram devidamente atendidos no caso em comento, tendo o decreto prisional justificado a necessidade da segregação cautelar do paciente, principalmente no intuito de se garantir a ordem pública, uma vez que o paciente aparenta ter elevado grau de periculosidade, sendo suspeito, inclusive, de integrar organização criminosa com atuação em mais de um município.
    2. No momento da prisão do acusado foi encontrada em sua residência expressiva quantidade de droga, além de petrechos para a mercancia de entorpecentes.
    3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem a possibilidade de manutenção da segregação cautelar, tampouco implicam na substituição desta por outras das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, in casu, restaram preenchidas e devidamente motivadas as hipóteses elencadas no referido art. 312 do CPP. Súmula 86 do TJPE.
    4. Ordem denegada. Decisão unânime. 
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 151): 
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.
    2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas na residência do recorrente (50,245 kg de maconha e 16,910 g de cocaína), a apreensão de três balanças de precisão, de apetrechos para embalar as drogas, de um carregador de pistola .380 e de oito munições de revólver calibre .38. Ademais, ressaltaram o risco concreto de reiteração delitiva, em razão de o recorrente ter envolvimento em atividades criminosas. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente.
    3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    4. Recurso em habeas corpus improvido.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Sustenta que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, porque baseado na gravidade abstrata do delito. Enfatiza que o paciente possui residência fixa, mantendo vínculos no distrito da culpa e desempenha atividades lícitas. 
    Requerem as impetrantes, assim, a revogação do decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado:
    […] Na espécie, o Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do recorrente e demais investigados, ressaltou que os elementos colhidos pela autoridade policial, especialmente por meio das interceptações telefônicas autorizadas por este juízo, indicam a existência de uma associação criminosa entre os representados para a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, entre outros delitos graves (fl. 69). 
    O Tribunal estadual, por sua vez, ao denegar a ordem, convalidou a custódia cautelar imposta ao recorrente, nestes termos (fls. 148/154 – grifo nosso): 
    [...] 
    Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em decorrência da operação Cerca Trova II que teve como alvo o combate ao crime de tráfico de drogas na região metropolitana do Recife. 
    No curso da investigação foram realizadas uma série de interceptações telefônicas que apontam para a participação ativa do paciente como integrante de uma quadrilha especializada no tráfico de entorpecentes. 
    Há notícia que momento da prisão do acusado foi encontrada em sua residência expressiva quantidade de droga, 50,245kg de maconha, além de 16,910g de cocaína, 03 balanças de precisão, diversos sacos plásticos para embalar drogas, 01 carregador de pistola 380, 08 munições de revólver calibre 38 e a quantia de R$717,00. 
    As acusações graves que pesam contra o paciente apontam para o elevado grau de periculosidade deste e da organização criminosa que aparentemente integra. 
    A decisão que decretou a custódia cautelar do acusado restou devidamente fundamentada pelo magistrado de origem, explicando a necessidade da prisão preventiva deste e elencando o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP. 
    [...] 
    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas na residência do recorrente (50,245 kg de maconha e 16,910 g de cocaína), a apreensão de três balanças de precisão, de apetrechos para embalar as drogas, de um carregador de pistola .380 e de oito munições de revólver calibre .38. Ademais, ressaltaram o risco concreto de reiteração delitiva, em razão de o recorrente ter envolvimento em atividades criminosas. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 
    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá em seu parecer (fls. 202/205). Além disso, vale conferir o precedente colacionado pelo nobre parecerista. 
    Com efeito, não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos (HC n. 338.507/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/4/2016). E, aqui, há diversos julgados dispondo que tanto a variedade quanto a quantidade e a natureza nociva da droga apreendida são fatores que evidenciam a gravidade da conduta praticada e a periculosidade social do agente. 
    Além disso, há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A teor da jurisprudência desta Corte, a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva (RHC n. 55.992/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/4/2015). Confiram-se ainda: RHC n. 108.692/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 24/5/2019; HC n. 481.404/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/5/2019; e RHC n. 107.989/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 7/5/2019. 
    Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, apontado como integrante de estruturada associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas (50,245kg de maconha e 16,910g de cocaína), além de três balanças de precisão - petrecho ligado ao comércio de drogas - , um carregador de pistola .380 e oito munições calibre .38. Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar para garantia da ordem pública: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do paciente. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente